Tribunal: TCU
Processo: 009.371/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Ato de aposentadoria enviado ao TCU, para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato inicial de aposentadoria de Nelson Marques de Lima, encaminhado a este Tribunal pelo Ministério da Saúde para fins de apreciação e registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 260 a 262 do Regimento Interno do TCU, 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Nelson Marques de Lima e lhe negar registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias, indevidamente, recebidas de boa-fé pelo beneficiário até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. esclarecer ao Ministério da Saúde e ao interessado que, apesar de a presente aposentadoria ter sido considerada ilegal, há a possibilidade de emissão de novo ato, com fundamento no art. 4o da Emenda Constitucional 109/2019, preservando-se o direito à integralidade dos proventos; não sendo essa a opção do ex-servidor, deverá ser promovido o seu retorno à ativa para completar o tempo indicado no art. 20, inciso V, da mesma emenda constitucional; 9.4. em consequência, determinar ao Ministério da Saúde que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, consulte o interessado sobre o interesse nessa opção e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4.2. nos 15 (quinze) dias subsequentes ao prazo do subitem 9.4.1: 9.4.2.1. se o ex-servidor optar pela aposentadoria com fundamento no art. 4o da Emenda Constitucional 109/2019, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o à apreciação deste Tribunal; 9.4.2.2. caso contrário, promova o seu retorno à ativa; 9.4.2.3. comprove ao TCU a notificação ao interessado.